Tribunal: TJDFT
Processo: 0711258-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711258-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUCIENE GOMES DA SILVA LIMA, ANA PAULA DE CARVALHO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face do Acórdão de no 2043986 (ID no 76455018) que negou provimento ao agravo de instrumento também apresentado pelo Ente Público, no bojo do cumprimento individual de sentença coletiva, apresentado por LUCIENE GOMES DA SILVA LIMA e por ANA PAULA DE CARVALHO (Processo de no 0719552-44.2024.8.07.0018), que manteve o indeferimento da impugnação ao cumprimento de sentença com a homologação dos cálculos. Compulsando os autos do processo originário, verifico que houve a prolação de sentença (ID no 252305554 dos autos no 0719552-44.2024.8.07.0018), na qual o Juízo a quo julgou extinto o cumprimento individual, ante a superveniente nulidade do título executivo, na forma do artigo 924, inciso III, do CPC. Ante o exposto, julgo PREJUDICADOS os embargos de declaração, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Oportunamente, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador